Tribunal: TJMT
Processo: 1022299-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022299-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), POTENCIAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 05.624.980/0001-17 (AGRAVANTE), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (AGRAVANTE), ALINE CAETANO MARQUES DA SILVA - CPF: 820.974.371-68 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), 1 VARA DE MIRASSOL D' OESTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE – VERBA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO
– CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para obter êxito no pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de se tratar de verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.

2. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba proveniente de benefício previdenciário, não há que se falar na respectiva liberação.

3. A apresentação de exceções de pré-executividade com manifesto intuito protelatório configura litigância de má-fé e impõe a condenação dos executados nos termos do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por Potencial Indústria e Comércio Eireli e Outros

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003614-19.2019.8.11.0011,
indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, bem como os condenou em litigância de má-fé por terem ofertado uma segunda exceção de pré-executividade
.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam, em apertada síntese, que merece reforma a decisão do Juízo de primeiro grau, haja vista que não se trata de nova apresentação de exceção de pré-executividade, mas de manifestação, nos termos do artigo 854 do CPC.

Aduzem que não se comprovou em momento algum a má-fé dos sócios da empresa executada para figurarem desde já no polo passivo da execução em comento.

Verberam que todos os débitos da CDA sob exame estão prescritos, pois a execução fiscal foi protocolada somente em 08/10/2019, ou seja, mais de 05 (cinco) anos contados do fato gerador, ocorrido no ano de 2013.

Afirmam que os sócios da empresa em comento não poderiam figurar no polo passivo da demanda, visto que não restou comprovado que tentaram de alguma forma confundir o patrimônio da empresa ou realizar qualquer tipo de fraude à execução.

Ressaltam que apenas se pode desconsiderar a personalidade jurídica após a extinção de meios para satisfazer o crédito através dos bens da pessoa jurídica.

Sustentam, por fim, que a somatória de todos os valores bloqueados alcança menos de 2% (dois por cento) do valor da execução e que, sendo estes valores ínfimos, devem ser desbloqueados.

Pautados nesses argumentos, requerem a reforma da decisão agravada quanto à condenação de litigância de má-fé, bem como quanto à falta de análise de matérias de ordem pública e pedidos feitos na exceção de pré-executividade de id. n.28792808 (págs.01/28- id.n.
63905479
).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (pág.11– id. n.64981457).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/14-id.n.

73905014).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (págs.01/04-id.n.

88114988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Potencial Indústria e Comércio Eireli e Outros

contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes e os condenou em litigância de má-fé por terem ofertado uma segunda exceção de pré-executividade.

A
priori
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação diz respeito ao acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos e das provas colacionadas verifica-se que os agravantes

não comprovaram que os valores penhorados em sua conta corrente lhe causariam prejuízos, logo, conclui-se,
tal como restou decidido na instância singela, pela ausência de verossimilhança das alegações sustentadas nas razões recursais, haja vista que o contexto probatório não demonstra, com clareza solar, a impenhorabilidade das verbas constritadas, ônus que, em conformidade com o artigo 854 do CPC, é do executado.

Ademais, a decisão interlocutória em combate está em harmonia com o entendimento que vem sendo externado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ON LINE – VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º do CPC - RECURSO DESPROVIDO.

“
Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.
Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.” (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
(N.U 1009589-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) g.n.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, observa-se que a decisão não merece reforma, porquanto os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade (id. 28792808), a qual foi devidamente impugnada pelo Estado de Mato Grosso (id. 31689269) e, na sequência, rejeitada pelo juízo
a quo
(id. 33005355).

Posteriormente os ora agravantes apresentaram embargos de declaração contra tal decisão (id.33638404), os quais foram rejeitados (id. 33683605).

Nada obstante, novamente os agravantes ofertaram exceção de pré-executividade (id. 37679642), repetindo as mesmas alegações e argumentos antes esposados no primeiro incidente. Desse modo, com intuito protelatório os agravantes/executados apresentaram duas exceções de pré-executividade.

Destarte, a condenação deve ser mantida, haja vista o descumprimento do art. 505 do CPC, caracterizando litigância de má-fé com manifesto potencial protelatório.

Por fim, no que se refere ao instituto da prescrição, ela se inicia a partir da constituição definitiva do crédito e se interrompe com o despacho citatório. Logo, não importa a data dos fatos geradores, mas, sim, a data em que houve a constituição definitiva, e não quando houve o vencimento do tributo.

No caso dos autos, a constituição definitiva do crédito
deu-se em 30/09/2016
, como expressamente demonstrado na CDA atualizada. Já a execução fiscal
foi proposta em 08/10/2019
, isto é, em menos de cinco anos contados da data da constituição definitiva.
Em 10/10/2019
foi realizado o despacho inicial que determinou a citação.

Sendo assim, observa-se a inexistência de transcurso de prazo de 5 anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da ação executiva que justifique a alegação de prescrição da pretensão estatal de reaver seu crédito.

Neste contexto, o despacho que determinou a citação, proferido em 10/10/2019, retroage à data da propositura da ação para fins de cálculo da prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.

Por todos esses motivos, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021